Tribunal: TJMT
Processo: 0002789-38.2019.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002789-38.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON VALERIO CHAVES - CPF: 039.674.971-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO FASSBINDER COPATTI - CPF: 018.367.861-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 020.060.531-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO NÃO DEMONSTRADO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado satisfatoriamente que o acusado está envolvido com a droga apreendida e que os agentes estavam unidos de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, imperativa a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n. 0002789-38.2019.8.11.0029, que absolveu ao acusado
Anderson Valério Chaves
quanto à prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela condenação do acusado nos termos do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que a prova colhida durante a instrução probatória demonstrou o vínculo associativo do apelado com os demais corréus para a prática do crime de tráfico de drogas (Id. 123979582).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública estadual requereu a manutenção da sentença recorrida, já que os elementos levantados durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente o envolvimento do acusado com os demais corréus e com o envio de substância entorpecente para dentro da Cadeia Pública de Canarana, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

123979586).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 128550163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, em data incerta, no ano de 2018, o acusado
Anderson Valério Chaves
se associou aos corréus Delcio Fassbinder Copatti, Juscilene Pereira da Cunha, Rafael Wanderson de Souza Pereira, Ricardo Gomes dos Reis e Loran Vinicios de Lima Maciel,

para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) FATO 01— ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, desde data incerta no ano de 2018, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, integra, pessoalmente, organização criminosa.

Na data de 16 de setembro de 2018, durante o período noturno, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA foi até a residência situada na Rua Campo Novo, n. 188, bairro Jardim Bela Vista, Canarana-MT. Na ocasião, entregou 6 (seis) celulares, l (um) carregador, 1 (uma) bateria, 1 (uma) faca e 4 (quatro) porções de maconha para DELCIO FASSBINDER COPATTI.

Nessa toada, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA informou a DELCIO FASSBINDER COPATTI que integra o “Comando Vermelho”. Por essa razão, DELCIO FASSBINDER COPATTI deveria entregar os aludidos bens na cadeia pública para RICARDO GOMES DOS REIS, vulgo “Maguila”, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9”, e ANDERSONVALERIO CHAVES, vulgo “Adrim”, a fim de saldar uma dívida com a organização criminosa.

FATO 02 – FAVORECIMENTO REAL

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de setembro de 2018, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, DELCIO FASSBINDER COPATTI e JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA promoveram e intermediaram a entrada de aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Na data de 17 de setembro de 2018, durante a madrugada, após o recebimento dos bens entregues por RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, DELCIO FASSBINDER COPATTI adentrou furtivamente na cadeia pública pelo telhado, portando 6 (seis) celulares, 1 (um) carregador, 1 (uma) bateria, 1 (uma) faca e 4 (quatro) porções de maconha (fls. 09/12 e 61/63-IP). A acusada USCILENE PEREIRA DA CUNHA, por seu turno, o aguardou do lado de fora, dando-lhe suporte na fuga. Todavia, os agentes prisionais constataram a empreitada criminosa por meio do sistema de monitoramento e efetuaram a prisão em flagrante.

FATO 3 - TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em data incerta no ano de 2018, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, DELCIO FASSBINDER COPATTI, JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA, RICARDO GOMES DOS REIS, vulgo “Maguila”, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9”, e
ANDERSON VALERIO CHAVES, vulgo “Andrim”
, associaram-se para a prática do tráfico de drogas.

Outrossim, nos dias 16 e 17 de setembro de 2018, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, DELCIO FASSBINDER COPATTI e JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA transportaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme apurado, no dia 16 de setembro de 2018, durante o período noturno, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA entregou 4 (quatro) porções de maconha a DELCIO FASSBINDER COPATTI, para que fossem entregues a RICARDO GOMES DOS REIS, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL e
ANDERSON VALERIO CHAVES
, viabilizando assim o tráfico de entorpecentes no interior da cadeia pública.

Assim, DELCIO FASSBINDER COPATTI e JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA foram até a cadeia pública transportando os entorpecentes, com o objetivo de entregá-los a RICARDO GOMES DOS REIS, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL e
ANDERSON VALERIO CHAVES
, porém antes da efetiva entrega foram presos em flagrante.

Cabe destacar, por oportuno, que DELCIO FASSBINDER COPATTI e JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA confessaram a prática delituosa perante a autoridade policial (...)
” (Id. 123982465, pp. 6-10).

O processo foi desmembrado em relação ao apelado Anderson, gerando o presente feito
(Id. 123982465, pp. 264-265).

Diante desse quadro fático, o acusado
Anderson Valério Chaves

foi denunciado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, foi absolvido das imputações, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação nos termos da denúncia, ao argumento de que o acervo probatório trazido aos autos demonstrou o vínculo associativo do apelado Anderson com os demais corréus para a prática do crime de tráfico de drogas e que estaria diretamente envolvido com a droga apreendida.

Da detida análise da prova produzia ao longo da instrução processual, constato que, tanto na fase policial como em juízo, o apelado Anderson afirmou que não possui qualquer envolvimento com o material apreendido em posse do corréu Delcio ou com a organização criminosa “
Comando Vermelho
”, negando estar associado aos demais denunciados para qualquer fim
(mídias de Id. 123979554 e Id. 123979555).

Interrogado na fase policial, o
corréu Délcio Fassbinder Copatti
, preso em flagrante delito tentando entrar na Cadeia Pública de Canarana com aparelhos celulares e porções de drogas, admitiu que os produtos seriam destinados ao apelado Anderson e aos corréus
Ricardo Gomes dos Reis, vulgo “
Maguila
”, e Loran Vinicius de Lima Maciel, vulgo “
K9
”, que também estavam custodiados naquele local:

“
(...) QUE, sobre ter sido surpreendido na madrugada de hoje na posse de celulares e droga, o interrogando afirma ter agido por ordem do alcunhado FORTALEZA (RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA); QUE, FORTALEZA foi até a casa do interrogando na noite de ontem de Mototáxi e levou a droga e os objetos que seriam para os indivíduos; MAGUILA (RICARDO GOMES REIS), ANDRIM (ANDERSON VALÉRIO CHAVES), K9 (LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL) e outros que não se recorda o nome: QUE, ANDRIM não é do Comando Vermelho mas, a maioria que receberia os celulares e a droga integra a facção criminosa; QUE, o combinado com o interrogando é que sua dívida com o Comando Vermelho iria ficar quitada e ainda ganharia 10 gramas de pasta base para seu uso; QUE, de acordo com o interrogando, para não ser reconhecido colocou a camiseta que estava usando na cabeça (...)
” (Id. 123982465, pp. 41-42).

Entretanto, em juízo, o corréu Delcio alterou a versão fática, dizendo que o apelado Anderson e os demais denunciados nada têm a ver com os fatos e que prestou seu depoimento na delegacia de polícia sob efeito de álcool e drogas, além de ter sido pressionado psicologicamente por policiais. Disse ainda que a dívida que possuía era com alguns menores de idade, os quais haviam lhe ameaçado (relatório de mídias de Id. 123982462).

Os demais corréus nada esclareceram sobre a suposta participação do apelado Anderson na prática dos crimes de tráfico de drogas ou associação para o tráfico, posto que todos negaram envolvimento nos fatos (relatório de mídias de Id. 123982462).

Por outro lado, o depoimento judicial do policial civil
Valdivino Vital Amordivino
também não tem o condão de apontar o envolvimento do apelado Anderson com o crime a ele imputado, pois somente reproduz o que havia sido dito inicialmente por Délcio Fassbinder Copatti. Confira-se:

“
(...) Afirmou que os agentes prisionais abordaram o acusado Délcio em cima do telhado da unidade prisional, o qual usava uma camiseta para encobrir o rosto; que fez a oitiva de Délcio e ele relatou o nome das pessoas que seriam beneficiadas com os celulares, dentre eles o acusado Anderson, e disse ter agido a mando do alcunhado “Fortaleza”, o acusado Rafael, quem teria evado a droga e os celulares até ele; Esclareceu que o acesso às drogas na Cadeia de Canarana ocorria somente por meio do Comando Vermelho, acreditando ele que o apelado se valeria da organização criminosa para ter acesso a entorpecentes. Afirmou ainda que, mesmo após as prisões, as investigações prosseguiram e não houve vinculação do acusado ao Comando Vermelho ou ao tráfico de drogas realizado pela organização (...)
” (mídias de Id. 123979550 e Id. 123979551).

O agente penitenciário
Wellington Fonseca dos Santos
relatou apenas que o corréu Délcio foi preso durante a madrugada, quando pulou o muro da Cadeia Pública de Canarana e trazia consigo celulares e drogas. Disse que não soube para quem eram destinados os objetos apreendidos, mas que, à Polícia Civil, Delcio delatou a participação de uma mulher (relatório de mídias de Id. 123982462).

Neste ponto, impera anotar que o delito de associação para o tráfico de drogas somente é caracterizado se comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática do tráfico de drogas por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

Assim, o delito em questão não se consuma diante de uma associação meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma.

Na hipótese, do cotejo do acervo probatório produzido durante a instrução processual, não é possível afirmar de forma indene de dúvidas que o apelado Anderson estava de qualquer forma envolvido com a droga apreendida, ou associado aos demais denunciados para a prática do crime de tráfico de drogas, pois, a única prova colhida que confirma a tese acusatória, ainda na fase de inquérito policial, não foi confirmada em Juízo.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que o acusado Anderson possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de associação para o tráfico de drogas, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelado seja pessoa propagadora de drogas, e que estava associado aos demais para tal finalidade, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado
Anderson Valério Chaves
estava associado aos demais corréus para a prática do crime de tráfico de drogas, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022